Tribunal: TJES
Processo: 5010509-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010509-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: PATRICIA AYRES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONDICIONAMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA À PRÉVIA CITAÇÃO – DESCABIMENTO – INÍCIO DO PRAZO COM A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus;

2.
A jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que “
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
” (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023);

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 5005453-23.2023.8.08.0021, movida pelo ora apelante em face de
PATRÍCIA AYRES
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ordenou a citação e facultou a purga da mora.

Em seu recurso, o agravante alega que “a decisão agravada condiciona a purga da mora à citação, o que vai de encontro à legislação pátria”. Refere-se o agravante ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Por conta disso, pede pela medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da decisão (id. 5976066).

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo (id. 6004112).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível
a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010509-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADO: PATRÍCIA AYRES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 5005453-23.2023.8.08.0021, movida pelo ora apelante em face de
PATRÍCIA AYRES
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ordenou a citação e facultou a purga da mora.

Em seu recurso, o agravante alega que “a decisão agravada condiciona a purga da mora à citação, o que vai de encontro à legislação pátria”. Refere-se o agravante ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Por conta disso, pede pela medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da decisão (id. 5976066).

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo (id. 6004112).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

Pois bem.

De fato, o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Partindo desse pressuposto, vejo que a decisão agravada conta com duas proposições que estão em contradição: num primeiro momento, determina que, efetiva a liminar ou não, seja procedida a citação/intimação da agravada para que tome ciência da ação e pague a integralidade da dívida, purgando a mora.

Por outro lado, num segundo momento, traz a advertência de que “
o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias úteis contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus
”.

Dessa forma, mostra-se indevido o primeiro comando, segundo o qual a agravada será citada/intimada para pagar a integralidade do débito, efetivada a medida liminar ou não.

Tanto é que a jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que “
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
” (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. decisão de origem no ponto em
que determinou a citação/intimação para pagar a integralidade do débito
, mantendo incólume a produção de efeitos da parte da decisão que declarou que o termo inicial do prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora será a data da efetivação da busca e apreensão do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões